Tribunal: TJSP
Processo: 1046044-76.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação Cível - Ato administrativo - Ação ajuizada objetivando o recebimento de valor pelo uso de estacionamento utilizado para depósito de veículos apreendidos por autoridades policiais - Inexistência de contrato administrativo entre as partes Irrelevância - Não se pode admitir a utilização de espaço particular para o depósito de veículos apreendidos pelo Poder Público sem contrapartida ao

Ementa:
Apelação Cível - Ato administrativo - Ação ajuizada objetivando o recebimento de valor pelo uso de estacionamento utilizado para depósito de veículos apreendidos por autoridades policiais - Inexistência de contrato administrativo entre as partes Irrelevância - Não se pode admitir a utilização de espaço particular para o depósito de veículos apreendidos pelo Poder Público sem contrapartida ao particular afetado - Sentença mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1046044-76.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
CLEONILDO LOPES DA CRUZ ESTACIONAMENTO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046044-76.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40.891
Apelação Cível no 1046044-76.2015.8.26.0053
Comarca
:SÃO PAULO
Apelante(s) e Apelado(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO e CLEONILDO
LOPES DA CRUZ ESTACIONAMENTO-ME
Apelação Cível - Ato administrativo - Ação ajuizada
objetivando o recebimento de valor pelo uso de
estacionamento utilizado para depósito de veículos
apreendidos por autoridades policiais - Inexistência de
contrato administrativo entre as partes Irrelevância - Não se
pode admitir a utilização de espaço particular para o
depósito de veículos apreendidos pelo Poder Público sem
contrapartida ao particular afetado - Sentença mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de ação ordinária com pedido de
tutela de urgência ajuizada por Cleonildo Lopes da Cruz Estacionamentos
ME em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo alegando ser proprietário de um estacionamento
localizado na Zona Leste do Município de São Paulo, onde desde o
ano de 2008 vem recebendo veículo apreendidos pelas autoridades
policiais da região.
Narra que pelos veículos receberia diária de
estacionamento no montante de R$23,38 (vinte e três reais e trinta e
oito centavos). Aduz que existem 3.400 veículos estacionados em seu
estabelecimento e que não recebe a devida contraprestação do
Estado, tampouco de particulares. Diz que já ocorreram furtos, roubo
de peças, e até incêndios criminosos de veículos lá estacionados. O
Autor afirma que em julho/2014 notificou extrajudicialmente todas as
delegacias da região a fim de que providenciassem a retirada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046044-76.2015.8.26.0053 -Voto no
3
veículos estacionados no seu estabelecimento, bem como não
enviassem mais nenhum automóvel.
Requereu a parte autora a concessão de
tutela antecipada tendente a compelir o Réu a retirar, no prazo de 10
dias, todos os veículos estacionados no imóvel do Requerente, sob
pena de multa diária. No mérito, pediu a confirmação da tutela, bem
como a condenação do réu no pagamento das diárias referentes
aos dias de depósito dos veículos, em valor a ser calculado em
liquidação de sentença.
O
pedido
liminar
foi
deferido,
para
determinar a desocupação do estacionamento, no prazo de 90
(noventa) dias.
Devidamente citada, a Fazenda Estadual
apresentou contestação. Alegou preliminarmente a ocorrência de
prescrição relativa aos valores de diárias de estadia dos veículos em
data anterior a dezembro de 2012. No mérito, consignou a ausência
de contrato administrativo firmado entre a parte autora e o Estado e
que eventual contrato deveria ser precedido de procedimento
licitatório. Argumenta que o Autor ofereceu seu estabelecimento
como depósito de veículos apreendidos e a contraprestação
financeira seria atendida pelos proprietários dos veículos quando
fossem retirar seus automóveis do pátio (fls. 321/336).
A r. sentença prolatada pelo mm. Juiz José
Eduardo Cordeiro Rocha julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar a Fazenda do Estado a retirar os veículos do
estacionamento do Autor, bem como ao pagamento do valor
mensal de R$100.000,00 (cem mil reais) corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E a partir das datas e que deveriam ter sido pagos e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046044-76.2015.8.26.0053 -Voto no
4
moratórios, a partir da citação, nos termos da Lei no 11.960/09,
observado o termo inicial de janeiro/2014 e o termo final a data da
retirada dos veículos. Sucumbente, a Requerida foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), com
fulcro no art. 85, §8o, do CPC/2015 (fls. 1155/1161).
Apela a Autor pugnando pela majoração do
valor arbitrado a título de danos materiais e o início do pagamento
como sendo em 2008, quando passou a abrigar os veículos. Por fim,
requereu a fixação de honorários advocatícios (fls. 1177/1185).
Recorre também a Fazenda do Estado
pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a
ação. Subsidiariamente, requer seja reduzido o montante da
indenização mensal (fls.1167/1172).
Contrarrazões apresentadas pelo Autor e
pela Fazenda do Estado, respectivamente, às fls. 1201/1204 e
1190/1200.
É o relatório.
Constata-se dos autos que o Poder Público
utilizou-se de imóvel de particular para depositar veículos
apreendidos por Delegacias de Polícia, sendo incontroverso o fato de
inexistir qualquer contrato administrativo entabulado entre as partes.
Com efeito, de acordo os documentos de fls.
313/315, há a expressa confissão da Administração de que constam
3.443 veículos depositados no pátio do Autor. Também se verifica às
fls. 26/301, a descrição dos veículos, origem e o Boletim de
Ocorrência que originou o depósito, demonstrando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046044-76.2015.8.26.0053 -Voto no
5
Requerente aceitava os bens mediante documentação fornecida
pela Administração.
Valho-me da fundamentação tecida para
fundamentar o desprovimento do agravo de instrumento no
2121640-43.2017.8.26.0000 interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo, tirado contra decisão interlocutória que fixou o pagamento de
R$100.000,00 mensais pela Fazenda do Estado, pela utilização do
bem imóvel de propriedade do Autor:
Extrai-se dos autos que a Agravante utilizou-se de imóvel da
Agravada para depositar veículos apreendidos por Delegacias
de Polícia, sendo incontroverso o fato de inexistir qualquer
contrato administrativo entabulado entre as partes.
Bem andou a decisão agravada ao afirmar que “as duas partes
do processo aqui agiram de maneira equivocada, uma por
aceitar prestar serviços ao Estado sem contrato, na promessa de
que receberia os valores dos particulares que buscariam os
veículos apreendidos; e a outra porque permitiu que particular
atuasse como permissionário/concessionário de serviço de pátio
sem a celebração de contrato e sem prévia licitação. No
entanto, a situação fática está comprovada e cabe ao
Judiciário solucionar o litígio.” (fl. 106).
Assim, a decisão agravada determinou o pagamento de valor
correspondente ao aluguel de 1 mês do imóvel, no valor de
R$100.000,00, abaixo do estimado em R$74.025,00 diários, relativo
ao depósito de 3.150 veículos.
O valor fixado, portanto, é razoável e busca atenuar os prejuízos
que o Agravado vem sofrendo com o procedimento
administrativo ambiental, furto e roubo de peças e incêndios
criminosos nos veículos lá depositados.
Não se pode admitir a utilização de espaço
particular para o depósito de veículos apreendidos pelo Poder
Público sem contrapartida ao particular afetado, sendo certo que, se
fosse o inverso, a Fazenda do Estado imporia à utilização uma série
de normas administrativas específicas.
O
termo
inicial
para
pagamento
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046044-76.2015.8.26.0053 -Voto no
6
corretamente fixado em janeiro/2014, pois somente em tal data o
Autor efetuou as notificações para retirada dos veículos,
manifestando sua vontade de não receber mais veículos. As
notificações extrajudiciais em que o Autor requer providências da
Administração foram encaminhadas para as autoridades em julho de
2014.
Ressalte-se que ambas as partes cometeram
equívocos que contribuíram para a situação posta nos autos, na
medida em que o Autor aceitou prestar serviços ao Estado sem exigir
a formalização de contrato administrativo que desse validade à
cobrança relativa ao depósito dos veículos no pátio; e a
Administração
porque
permitiu
que
particular
atuasse como
permissionário/concessionário de serviço de pátio sem prévia
licitação.
Por fim, houve o arbitramento de honorários
advocatícios no montante de R$3.000,00 (três mil reais), com
fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015, não merece também
prosperar a irresignação do Autor quanto esse ponto.
A r. sentença dei a acertada solução à
controvérsia, merecendo subsistir por seus próprios fundamentos, na
esteira do que preconiza o art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos da Fazenda do Estado e do Autor.
MARREY UINT
Relator